Tribunal: TJSP
Processo: 1013125-25.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Depósito efetuado pelo Advogado requerido em processo judicial, na representação de seu cliente, para a quitação de débito de pensão alimentícia, por meio de guia incorreta. Valor depositado que ficou retido e não pôde ser levantado pelos credores demandantes. SENTENÇA de parcial

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Depósito efetuado pelo Advogado requerido em processo judicial, na representação de seu cliente, para a quitação de débito de pensão alimentícia, por meio de guia incorreta. Valor depositado que ficou retido e não pôde ser levantado pelos credores demandantes. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Advogado demandado, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: responsabilidade civil do Advogado no exercício de sua atividade profissional que tem natureza subjetiva e depende da comprovação de culpa ou dolo na conduta do mandatário, além do nexo de causalidade entre essa conduta e os alegados danos, "ex vi" do artigo 32, "caput", da Lei no 8.906/94. Falha na prestação do serviço advocatício em causa que restou bem evidenciada. Depósito efetuado por meio de guia incorreta e que impediu o levantamento pelos credores demandantes, fatos esses incontroversos. Advogado que deve arcar com o prejuízo material sofrido pelos autores, e que poderá exigir do cliente o reembolso, caso o cliente obtenha êxito na Ação de Restituição de Valores ajuizada contra a Fazenda Pública Estadual. Erro do Advogado requerido que impediu o levantamento de pensão alimentícia pelos alimentados, causando transtornos que superaram o mero dissabor. Prejuízo moral indenizável bem configurado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Indenização moral que deve ser mantida na módica quantia de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor, conforme os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba que deve ser paga com correção monetária a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a contar da citação, "ex vi" da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.*